Tribunal: TJMT
Processo: 1014903-11.2023.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014903-11.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ALLAN PACHECO DA COSTA - CPF: 039.828.381-85 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TESTEMUNHA (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA BEATRIZ BASSO - CPF: 110.802.399-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã
O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal qualificada pela condição do sexo feminino. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Autoria e materialidade demonstradas. Relatos da vítima e de informante coerentes e harmônicos. Laudo pericial confirmatório. Tese de ausência de dolo por embriaguez voluntária. Inaplicabilidade. Teoria da
actio libera in causa
. Pedido de desclassificação para modalidade culposa. Inviabilidade.
Animus laedendi
evidenciado. Isenção de custas processuais. Matéria afeta ao juízo da execução penal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP), à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

2. Fato relevante. O apelante, após desentendimento motivado por ciúmes ocorrido em evento social, dirigiu-se à residência da ex-namorada, ingressou no imóvel e desferiu socos, tapas e puxões de cabelo contra a vítima e a amiga que tentou defendê-la.

3. O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa. Postula, ainda, a isenção do pagamento das custas processuais em razão de alegada hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório — composto pela palavra da vítima, pelo depoimento da informante e pelo laudo pericial — é suficiente para sustentar o decreto condenatório; (ii) verificar se a embriaguez voluntária ou o estado emocional do réu excluem o dolo da conduta; e (iii) delimitar a competência para apreciação do pedido de isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir

5. A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo pericial, que atesta múltiplas lesões — equimoses nas regiões orbitárias, mandibular, mentoniana e no membro superior esquerdo —, compatíveis com a dinâmica das agressões descritas na denúncia, bem como pelos demais elementos constantes nos autos.

6. A autoria encontra-se demonstrada sobretudo pelas declarações firmes e harmônicas da vítima, prestadas em ambas as fases da persecução penal, e pelo depoimento da informante em sede judicial, que descreveram agressões físicas motivadas por ciúmes.

7. A palavra da vítima assume especial relevância probatória nos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar, especialmente quando corroborada por prova técnica e testemunhal.

8. A embriaguez voluntária do agente, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal nem o dolo, conforme a teoria da
actio libera in causa
, adotada pelo art. 28, inciso II, do Código Penal.

9. O dolo de lesionar (
animus laedendi
) revela-se pela agressão ativa e direcionada, consubstanciada em sucessivos golpes e atos de violência física, o que afasta a tese de conduta culposa ou de mero acidente.

10. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal, competindo ao Juízo da Execução Penal a análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, mormente quando amparada por laudo pericial e outros elementos de convicção. 2. A embriaguez voluntária não exclui o dolo ou a imputabilidade penal, respondendo o agente pelos atos praticados sob tal condição. 3. O pedido de isenção de custas processuais fundado na hipossuficiência econômica deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, II, e 129, § 13; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim n. 1000750-86.2025.8.11.0111, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 30.03.2026; TJMT, ApCrim n. 1001074-74.2024.8.11.0026, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 28.01.2026; TJMT, ApCrim n. 1000431-84.2021.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 02.08.2023; TJMT, ApCrim n. 1015893-36.2022.8.11.0042, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 30.07.2025; TJMT, ApCrim n. 1005854-09.2020.8.11.0055, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 18.10.2022; TJMT, ApCrim n. 1008777-93.2022.8.11.0004, Rel. Des. Sergio Valério, Segunda Câmara Criminal, j. 07.04.2026; TJMT, ApCrim n. 0046746-50.2019.8.11.0042, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 14.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Allan Pacheco da Costa
em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do delito de lesão corporal qualificada pela condição do sexo feminino, tipificado no art. 129, § 13, do CP, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, absolvendo-o, na mesma oportunidade, da imputação atinente ao crime de violação de domicílio (art. 150, § 1º, I, do CP).

Em suas razões recursais, o apelante pugna, em síntese, pela reforma do édito condenatório, ao argumento de insuficiência probatória, com o consequente decreto absolutório. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a modalidade culposa. Postula, ainda, a concessão da isenção do pagamento das custas processuais, sob o fundamento de hipossuficiência econômica (Id. 340228407).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 340228409).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Kátia Maria Aguilera Rispoli, opinou pelo desprovimento do recurso, apresentando a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL QUALIFICADA - [ARTIGO 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL] - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DE DOLO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS - A PRIMEIRA SUFRAGADA PELAS FIRMES, COERENTES E HARMÔNICAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA [CAMILA BEATRIZ BASSO] E DA INFORMANTE [CAMILA FONSECA JOBIM], COLETADAS EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS, LEGITIMADAS PELA PARCIAL CONFISSÃO DO APELANTE E PELA DINÂMICA DOS FATOS - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR, MÁXIME QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - PRECEDENTES DO STJ - A SEGUNDA, COMPROVADA PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO QUE ATESTA MÚLTIPLAS LESÕES COMPATÍVEIS COM AGRESSÕES FÍSICAS - O USO VOLUNTÁRIO DE ÁLCOOL PELO RÉU NÃO AFASTA A SUA RESPONSABILIDADE PENAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 28, II, DO CÓDIGO PENAL - CONDUTA CONSCIENTE, ORIENTADA E MOTIVADA - PROVAS HARMÔNICAS - DOLO CONFIGURADO - 2. PRETENDIDA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - DESCABIMENTO - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO CONDENADO - COBRANÇA, CONTUDO, SUSPENSA NA SENTENÇA - PLEITO PREJUDICADO, NESTE PARTICULAR ASPECTO - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 348735364).

À douta revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de Allan Pacheco da Costa imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 150, § 1º, I, ambos do CP, sob o fundamento de que o réu teria invadido a residência da então ex-companheira e, no interior do imóvel, agredido-a fisicamente.

Transcrevo, por oportuno, a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“(...) No dia 21 de maio de 2023, por volta das 05h30m, na residência localizada à Rua A, nº 95 – Quitinete, Bairro Residencial Itamaraty, Cuiabá/MT, o denunciado Allan Pacheco da Costa invadiu o domicílio e agrediu as vítimas Camila Beatriz Basso (22 anos à época dos fatos), com quem namorou e havia terminado recentemente e sua amiga Camila Fonseca Jobim (27 anos à época dos fatos).

Na data dos fatos, no Bairro Osmar Cabral (em um CT de futebol) a vítima Camila Beatriz discutiu com o denunciado. Estando na companhia de sua amiga Camila Fonseca Jobim, ambas pegaram um Uber e foram para a casa de Camila Beatriz.

Por volta das 05h30min da manhã, estando ambas dormindo, o denunciado foi ao local, pulou o muro e adentrou no apartamento, voltando a discutir asperamente com a vítima Camila Beatriz.

Ato contínuo a agrediu com socos, tapas, puxões de cabelo, causando várias lesões e inchaços em seu rosto (laudo pericial nº 110.1.02.9067.2023.120523-A01 – id. 127930231).

A vítima Camila Jobim tentou ajudar a amiga e com também foi agredida pelo denunciado, o qual lhe deu socos, bateu sua cabeça na parede, causando um corte e muito sangramento (laudo pericial nº 110.1.02.9067.2023.120520-A01 – id. 127930232) (...)”
(Id. 340228367).

A denúncia foi recebida em 14.02.2024 (Id. 340228369).

Após regular instrução processual,
Allan Pacheco da Costa
foi condenado pela prática do delito de lesão corporal qualificada pela condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP) à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, sendo absolvido da imputação relativa ao crime de violação de domicílio (art. 150, § 1º, I, do CP) (Id. 340228404).

Irresignado, o apelante pleiteia a absolvição por alegada insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, além da isenção do pagamento das custas processuais, em razão de sua alegada hipossuficiência econômica (Id. 340228407).

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

A materialidade delitiva está inequivocamente demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2023.140354 (Id. 340227936, pp. 3-5), pelo pedido de medidas protetivas (Id. 340227936, pp. 8-9), pelo laudo pericial n. 110.1.02.9067.2023.120523-A01 (Id. 340227937), pelo relatório da investigação n. 2023.7.85871 (Id. 340228358) e demais elementos acostados aos autos.

Ressalto que o exame pericial retromencionado constatou a presença de
“esquimoses avermelhadas nas regiões orbitárias direita e esquerda, frontal, masseterina direita, mentoniana, face dorsal da mão direita, edema traumático em mandíbula à esquerda e escoriações em placas avermelhadas na região terço superior do braço esquerdo e deltoidiana esquerda”
.

A autoria, da mesma forma, restou sobejamente comprovada pelo robusto arcabouço probatório, notadamente pela palavra da vítima,
C. B. B.
, firme e coerente em ambas as fases da persecução penal, que narrou sequência lógica de agressões em plena harmonia com as provas objetivas constantes dos autos.

Sua versão, ademais, foi integralmente corroborada pelo relato da informante
Camila Fonseca Jobim
, que presenciou os fatos e também sofreu, em tese, as investidas do recorrente.

Especificamente quanto a informante, o
parquet
deixou de oferecer denúncia, ante a ausência de representação criminal e por entender não ser crime cometido em contexto de violência doméstica (Id. 340228367, p. 2).

Prosseguindo, sustenta a defesa que a absolvição quanto ao crime de violação de domicílio — em razão de a vítima ter aberto a porta ao apelante — deveria contaminar a credibilidade dos demais relatos da ofendida, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A tese, porém, não subsiste.

Isso porque o crime de lesão corporal é autônomo e possui materialidade própria, fartamente documentada pela perícia técnica.

Em juízo, a ofendida confirmou que o apelante a agrediu com socos e puxões de cabelo após crise de ciúmes, versão que, longe de permanecer isolada, foi integralmente ratificada pelo depoimento da informante
Camila Fonseca Jobim
, que presenciou a ação e supostamente também foi agredida, sofrendo lesões que demandaram quatro pontos de sutura na região parietal esquerda, consoante laudo pericial de Id. 340227938.

Em sede policial, a ofendida relatou que manteve breve relacionamento amoroso com o réu e que, após desentendimento motivado por ciúmes durante evento social, dirigiu-se, acompanhada de sua amiga
Camila Fonseca Jobim
, à sua residência, local em que, momentos depois, o apelante ingressou e agrediu ambas:

“(...) Que diz ser ex namorada de Allan Pacheco da Costa (namorou com o mesmo por quatro meses), sendo que terminou o relacionamento na data de hoje, 21/05/2023, após discussões por ciúmes; Que alega ter discutido com Allan em horário aproximado da 01 hora da manhã, no Bairro Osmar Cabral (em um CT de futebol), enquanto se encontrava na companhia de sua amiga Camila Fonseca Jobim; Que Allan já se encontrava embriagado alcoolicamente e ficou muito agressivo de repente, com isso a declarante e sua amiga Camila Jobim pegaram um Uber e foram para a casa da declarante; Que em horário aproximado das 05h30min de hoje, enquanto dormia na Kitnet onde reside, diz que Allan pulou o muro e adentrou em seu apartamento; Que Allan passou a discutir asperamente consigo, sendo que em seguida passou a agredir fisicamente a si por meio de socos, tapas, puxões de cabelo, sendo que a declarante restou com várias lesões e inchaços em seu rosto; Que Allan também agrediu fisicamente Camila Jobim com socos e empurrou a mesma, que veio a bater com a cabeça na parede, causando um corte e muito sangramento; Que os demais vizinhos da Kitnet acordaram, momento que Allan ainda discutiu com os mesmos, se evadindo em seguida; Que sua colega Camila Jobim permaneceu internada na UPA Morada de ouro para observação; Que a respeito dos fatos acima descritos, não deseja representar criminalmente (pois irá embora de Cuiabá-MT, porém deseja fazer medida protetiva contra Allan Pacheco da Costa; Que passou por atendimento médico antes de vir para a delegacia e irá fazer exame de corpo de delito após o presente procedimento; Que sua amiga Camila Jobim foi vítima e testemunha dos fatos contra a declarante, porém os demais vizinhos de Kitnet apenas ouviram a confusão; Que não deseja ir para casa de amparo; Que não possui deficiências fisicas; Que deseja fazer uso do botão do pânico”
(Id. 340227936 - pp. 6-7).

Essa narrativa inicial, prestada poucas horas após os fatos, foi integralmente ratificada em juízo, sob o crivo do contraditório, oportunidade em que a vítima reafirmou os puxões de cabelo, os socos e os tapas desferidos pelo apelante:

“(...)
PROMOTOR
: A discussão que vocês tiveram lá foi por ciúmes ou foi por quê?

VÍTIMA
: Eu não entendi muito bem o que aconteceu, mas é como se eu estivesse dando muita atenção para minha amiga, entendeu? Mas ela é sozinha, estava sozinha aqui (...).

PROMOTOR
: Aí Vocês foram embora da festa por causa dessa discussão?

VÍTIMA
: Sim, aí a gente saiu correndo e deixou eles lá, porque ficou perigoso. Então chamamos o uber e fomos pra casa e ele foi lá.

PROMOTOR
: E como ele entrou na sua casa? Ele invadiu lá né? Você não deixou ele entrar né? Ele entrou contra a sua vontade.

VÍTIMA
: Não deixei, ele entrou contra a minha vontade.

PROMOTOR
: E como ele fez? Quebrou porta, pulou? Relata como ele entrou...

VÍTIMA
: ... É bem alto o muro, nem sei como ele conseguiu pular.

PROMOTOR
: E depois como ele entrou na sua Kitnet? Quebrou porta? Como foi?

VÍTIMA
:
Foi quebrado porta, foi quebrado janela... Nossa foi um prejuízo.. Se não me engano até o portão foi entortado.

PROMOTOR
: Além de invadir ele agrediu você e sua amiga Camila?

VÍTIMA
: Sim,
ele chegou e eu tentava segurar ele e ele falava que não, porque eu tentava defender ela (amiga). Estava com medo de ele bater nela que ele estava agindo como louco. Tranquei ela no quarto e ele quebrou a porta do quarto, entrou, quebrou o celular dela na cabeça dela...

PROMOTOR
: E as agressões? Como foram?

VÍTIMA
:
Foi

soco na cara
...
Agora assim não lembro direito, mas fiquei toda roxa de soco, de tapa, de puxão, toda arranhada.
Acho até que tem fotos.

PROMOTOR
: Você confirma então que as regiões apontadas pelo exame pericial, principalmente no rosto e no braço, foi ele que praticou te agredindo?

VÍTIMA
: Principalmente no rosto.

PROMOTOR
: Ele produziu essas lesões?

VÍTIMA
: Sim.

PROMOTOR
: Ele invadiu, quebrou a porta e tinha algum motivo para te agredir? O que aconteceu?

VÍTIMA
: Ele estava bêbado, queria entrar e bater na minha amiga e eu falei não, querendo acalmar ele, porque eu sabia que com a bebida na cabeça não adiantava brigar e deixei ela trancada dentro do quarto, mas ele quebrou a porta e entrou dentro do quarto pra bater nela.

PROMOTOR
:
E como ele agrediu a Camila (amiga)?

VÍTIMA
:
Tapa, chute, soco, ele pegou o celular dela e quebrou na testa dela. Pegou minha cabeça e jogou na janela que quebrou a janela
, sabe? Foi uma loucura.

PROMOTOR
: Ela ficou bem machucada também, né?

VÍTIMA
: Ela ficou bem machucada e traumatizada, nem conseguia reagir.

PROMOTOR
: Como ele parou?

VÍTIMA
: Na Kitnet tinham várias pessoas, então todo mundo começou a acordar e ir lá e quando vi estava um monte de gente (...)”.

Na mesma linha, embora ouvida apenas em juízo, as declarações de
Camila Fonseca Jobim
mostraram-se harmônicas com aquelas prestadas pela vítima, notadamente no que diz respeito às circunstâncias e à dinâmica do evento delitivo:

“(...)
PROMOTOR
: Relata o que aconteceu, por favor.

INFORMANTE:
Realmente começou na festa, me da um bloqueio, não consigo falar sobre.

PROMOTOR
: Depois que vocês vão pra Kitnet a recordação é melhor?

INFORMANTE:
Sim

PROMOTOR
: O que aconteceu?

INFORMANTE:
Eu estava deitada pra dormir, então o Allan invadiu a casa, ele pulou o muro que é bem alto, então ele arrombou a porta do quarto em que eu estava e veio pra cima de mim.

PROMOTOR
: Ele te bateu?

INFORMANTE:
Sim,
ele destruiu meu celular na minha cabeça e deu um corte de 4 pontos na minha cabeça.

PROMOTOR
: Ele invadiu a Kitnet, né?

INFORMANTE:
Sim, ele invadiu...

PROMOTOR
: Ele agrediu a Camila também?

INFORMANTE:
Sim,
acho que deu soco no rosto dela, chegou até a quebrar um dente dela, bateu a cabeça dela na janela, quebrou a janela.

PROMOTOR
: E a Camila ficou machucada além de quebrar o dente, né?

INFORMANTE:
Sim.

PROMOTOR
: Você também ficou machucada, né?

INFORMANTE:
Sim.

PROMOTOR
: E por que ele fez tudo isso?

INFORMANTE:
Porque ele alega que a gente tinha um envolvimento (informante e vítima), mas não é verdade.

PROMOTOR
: Então foi por ciúmes da Camila em relação a você?

INFORMANTE:
Sim.

PROMOTOR
: Por isso que ele entrou lá pra agredir você e agrediu a Camila, porque ela foi te defender. Isso?

INFORMANTE:
Acho que sim.

PROMOTOR
: Mais alguma coisa que lembra? Você não representou, né?

INFORMANTE:
Não fui atrás, porque é um assunto que prefiro nem entrar, porque é uma coisa que me incomoda muito e tento nem lembrar. É um assunto delicado (...)”.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, mormente quando amparada por laudo pericial e por depoimento testemunhal.

A propósito, colaciono precedentes desta Colenda Câmara:

“(...) 4. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por boletim de ocorrência, termo de representação, laudo de exame de corpo de delito e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo. 5. A palavra da vítima, firme e coerente, encontra respaldo em outros elementos de prova, notadamente no depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência e no laudo pericial que atestou as lesões, bastando para sustentar o édito condenatório. 6. As teses de legítima defesa e de ausência de dolo não se sustentam, uma vez que não há evidências de agressão injusta atual ou iminente capaz de justificar a reação do apelante, tampouco demonstração de uso moderado dos meios necessários para repelir eventual agressão (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1000750-86.2025.8.11.0111, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 30.03.2026, DJe 06.04.2026).

“(...) A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e nos crimes sexuais, sendo suficiente para embasar a condenação quando em consonância com o conjunto probatório (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1001074-74.2024.8.11.0026, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 28.01.2026, DJe 03.02.2026).

No curso das investigações, o apelante, embora regularmente intimado, deixou de comparecer à Delegacia para prestar depoimento, fazendo-o apenas em sede judicial. Em seu interrogatório, sustentou que residia na kitnet com a vítima e apresentou versão divergente daquela uniformemente narrada pela ofendida e pela informante:

“(...)
DEFESA
: Qual foi o motivo da discussão e onde ela começou?

RECORRENTE:
Começou numa praça do Osmar Cabral por conta da amiga dela e acho que ciúme. Aí ela sumiu umas 3h da manhã e já estávamos bebendo desde 19h e ela sumiu do local. Eu comecei a ligar, ela não atendia, então chamei as outras pessoas que estavam com a gente para ir embora, para que me deixassem em casa.

DEFESA
: Deixassem em casa na Kitnet que o senhor morava com ela?

RECORRENTE:
Isso.

DEFESA
: E o que aconteceu no momento em que chegou em casa?

RECORRENTE:
Cheguei em casa, chamei ela, ela não estava respondendo, então pulei o muro. Só que quando pulei o muro, ela abriu a porta da sala e começamos a discutir e nisso eu vi que a porta do quarto estava trancada, então perguntei quem estava lá e ela falava que era só a amiga dela, então perguntei porque estava trancada e ela disse que era porque ela (a amiga) está com medo de você (réu), mas falei com medo por que? O que estão aprontando pra ela estar com medo? Então falei abre a porta para eu ver quem está dentro do quarto e ela não queria abrir. Então empurrei ela e chutei a porta, a porta do quarto quebrou e abriu.

DEFESA
: Depois continuaram a brigar?

RECORRENTE:
Ela começou a me puxar, conversar comigo. Então um vizinho começou a sair e querer brigar comigo, nisso eu e a amiga dela começamos a discutir. Não lembro o que a amiga dela me falou que me tirou do sério. Eu ia pra cima da amiga dela. Nisso a Camila (vítima) entrou na frente e eu empurrei ela, então ela bateu a cabeça na nossa janela do quarto que era de vidro e ela cortou a cabeça dela.

DEFESA
: O senhor e a vítima estavam embriagados?

RECORRENTE:
Sim, estávamos bebendo desde 19h.

JUIZ
: Vocês não tinham separado?

RECORRENTE:
Não, de fato tínhamos conversado, mas não tínhamos chegado a separar, no entanto saímos de casa juntos, fomos na casa de uma amiga minha lá em Várzea Grande, eu fui em casa buscar elas, ela e a amiga dela, levei pra lá e de lá fomos pra outra festa.

JUIZ
: E você não tinha a chave da Kitnet?

RECORRENTE:
Não, tínhamos só uma e o portão era no controle eletrônico e ela que guardava.

JUIZ
: Lembra qual o endereço da Kitnet?

RECORRENTE:
Lembro que é próximo da casa da minha mãe onde moro, mas o nome da rua não lembro... Bairro Itamaraty.

JUIZ
: Essa casa que sua mãe mora, você não morava nela na época dos fatos?

RECORRENTE:
Não, eu morava na Kitnet com ela (vítima) (...)”.

Nesse contexto, mostra-se inconteste a autoria atribuída ao recorrente.

Embora sustente ter apenas empurrado a vítima, sua versão contrasta frontalmente com o laudo de exame de corpo de delito, que atesta múltiplas lesões corporais incompatíveis com mero empurrão, e encontra-se superada pelos relatos harmônicos prestados pela ofendida e pela informante.

No que tange à alegação defensiva de que o depoimento de
Camila Fonseca Jobim
— amiga da vítima — careceria de isenção para a formação do convencimento judicial, por também ter figurado como vítima, cumpre salientar que sua oitiva deu-se na qualidade de informante, circunstância que afasta a presunção de veracidade típica dos depoimentos testemunhais, notadamente por haverem sido prestadas sem o compromisso legal de dizer a verdade.

Tal condição, entretanto, não retira a relevância probatória do relato, sobretudo quando em plena consonância com os demais elementos constantes dos autos.

Sustenta a defesa, ainda, suposta contradição entre os relatos da vítima e da informante quanto à invasão domiciliar, ao argumento de que, embora o apelante tenha pulado o muro, teria sido a própria ofendida quem abriu a porta, afastando, assim, a narrativa de ingresso violento e clandestino.

Todavia, conforme entendimento já consolidado nesta Colenda Câmara, eventuais divergências pontuais entre depoimentos não têm o condão de infirmar a validade do conjunto probatório, sobretudo quando há uniformidade substancial quanto à dinâmica delitiva:

“(...) 1. Correta a sentença que condena o réu pelo crime de ameaça quando os relatos da vítima em sede inquisitorial e judicial são harmônicos entre si e com o depoimento da informante ouvida em ambas as fases da persecução criminal, afinal, a Defesa não produziu contraprova e, como cediço,
a palavra da vítima nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher possui especial relevância,

mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, razão pela qual é prova salutar para fundamentar a decisão, de modo que a eventual existência de pequenas contradições nos depoimentos da vítima e em relação às declarações da informante não lhe retira a validade quando uníssonos em descrever a conduta do núcleo do tipo penal, e a narrativa, de um modo geral, se coaduna com o depoimento da informante, cingindo-se as divergências a elementos periféricos
(...)”
(TJMT, ApCrim n. 1000431-84.2021.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 02.08.2023, DJe 04.08.2023).

Demonstrada, portanto, a convergência dos relatos acerca da prática das agressões e, somada à prova pericial produzida, não há que se falar em insuficiência probatória, mostrando-se hígida a condenação.

A tese de ausência de dolo (
animus laedendi
), sob o pretexto de que o apelante estava embriagado e de que as lesões decorreram de mero descontrole emocional no calor da discussão, igualmente não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio.

Isso porque, nos termos do art. 28, II, do CP, a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Adota-se, nessa matéria, a teoria da
actio libera in causa
, segundo a qual o agente que se coloca voluntariamente em estado de embriaguez responde pelos atos praticados nessa condição, uma vez que a conduta livre na origem (o ato de embriagar-se) é imputável ao agente, ainda que o resultado lesivo tenha sido produzido em momento posterior, sob seus efeitos.

“(...)
A embriaguez voluntária não afasta o dolo nem a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, aplicando-se a teoria da actio libera in causa.
A palavra da vítima, quando firme e coerente, e corroborada por outras provas, é suficiente para sustentar condenação em crimes de violência doméstica (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1015893-36.2022.8.11.0042, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 30.07.2025, DJe 13.08.2025).

“(...)
O nervosismo e o estado de embriaguez voluntária do agente não excluem o dolo
(...)”
(TJMT, ApCrim n. 1005854-09.2020.8.11.0055, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 18.10.2022, DJe 21.10.2022).

Ademais, o réu demonstrou conduta orientada e consciente. Horas após a discussão inicial, deslocou-se à residência da ex-companheira, logrou transpor o muro e ingressar no imóvel, agindo motivado por sentimento de posse e ciúmes.

A dinâmica do evento criminoso — consubstanciada em sucessivos socos, puxões de cabelo e no ato de empurrar a ofendida contra uma janela, causando o rompimento do vidro — evidencia inequívoca intenção de ofender-lhe a integridade física.

Não se está diante de mero acidente ou reflexo defensivo, mas de agressão ativa, reiterada e direcionada, motivada por ciúmes, circunstância que configura com perfeição o dolo exigido pelo tipo penal do art. 129, § 13, do CP.

Além disso, destaca-se que o “nervosismo” ou a “perda de controle” em contexto de violência de gênero não constitui causa de exclusão de dolo, mas sim o cerne da reprovabilidade que a Lei n. 11.340/2006 visa combater.

Assim, o conjunto probatório mostra-se robusto e coeso, demonstrando de forma inequívoca que o apelante praticou o crime de lesão corporal qualificada pela condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas nem em desclassificação para a modalidade culposa.

No que tange ao pleito de isenção das custas processuais, a pretensão igualmente não merece guarida.

A condenação do réu ao pagamento das custas constitui imposição legal decorrente do art. 804 do CPP, não havendo ressalva automática que isente os beneficiários da gratuidade da justiça no momento da prolação do édito condenatório.

Cumpre registrar, ademais, que o Magistrado sentenciante, ao condenar o apelante ao pagamento das custas, determinou, no mesmo ato, a suspensão de sua exigibilidade, tendo em vista estar o recorrente assistido pela Defensoria Pública.

Eventual pedido de isenção definitiva deverá ser oportunamente analisado pelo Juízo da Execução Penal, competente para aferir a real e atual situação de hipossuficiência econômica do reeducando (art. 98, § 3º, do CPC), consoante reiteradas decisões deste egrégio Tribunal:

“(...) 6. A condenação em custas processuais decorre de expressa previsão legal (art. 804 do CPP), devendo o pedido de isenção ou suspensão da exigibilidade ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, competente para aferir a real situação econômica do condenado (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1008777-93.2022.8.11.0004, Rel. Des. Sergio Valério, Segunda Câmara Criminal, j. 07.04.2026, DJe 14.04.2026).

“(...) 3. A alegação de hipossuficiência financeira não afasta a condenação ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ser apreciada pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 804 do

CPP (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0046746-50.2019.8.11.0042, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 14.04.2026, DJe 16.04.2026).

Por conseguinte, mantenho a condenação em custas nos exatos termos da sentença.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto por
Allan Pacheco da Costa
e
nego-lhe provimento
, mantendo
in totum
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026